Tribunal: TJES
Processo: 5007345-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007345-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA TORQUATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007345-37.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA TORQUATO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE FORMA EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WASHINGTON MIRANDA TORQUATO
em face de
PALADAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
aduzindo o requerente que era empresário individual vinculado ao CNPJ nº 32.419.886/0001-07, estando o mesmo baixado desde 17/03/2022. Informa, no entanto, que ao consultar seu CPF verificou que seu nome estava negativado pela requerida, por uma suposta dívida contraída ainda na época em que a empresa estava ativa, no valor de R$ 3.082,00 (três mil e oitenta e dois reais) e mesmo possuindo relação comercial com a ré no período em que exercia suas atividades laborais não localizou a nota fiscal que originou a referida restrição. Busca, assim, seja cancelada a negativação imposta, além de danos morais.

Em contestação (ID 7384912), a requerida informa que o autor realizou a compra em questão e os produtos foram devidamente entregues ao mesmo, sendo lícita a negativação.

A sentença (ID 7384923) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 28306515, como OBRIGAÇÃO DE FAZER, determinando, ainda, que a parte requerida proceda o cancelamento definitivo da dívida.

CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7384932), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera ainda que o autor é devedor contumaz e, em caso de manutenção do julgado, pretende a redução dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7384927), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Afasto a preliminar relacionada ao cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que a demanda versa sobre prova eminentemente documental, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito em si, não há prova de entrega das mercadorias constantes na NF nº 441787, que originou a negativação discutida nos autos, motivo pelo qual entendo que a mesma ocorreu de forma indevida. Além disso, não cabe ao motorista, mediante prova testemunhal, comprovar a entrega da mercadoria, considerando que ao receber produtos existe a assinatura do canhoto no local apropriado, incumbindo à requerida trazer a referida prova documental, que não consta dos autos.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 7384897 - Pág. 2), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante é exorbitante (R$ 10.000,00), incorrendo em enriquecimento sem causa do consumidor, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Isto posto, entendo por reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos danos suportados pelo recorrido e ao caráter punitivo atrelado à prestadora de serviços. Vale ressaltar ser inaplicável a Súmula nº 385 do STJ, posto que no documento de ID 7384897 - Pág. 2 não constam outras restrições anteriores.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)